Tribunal: TJDFT
Processo: 0766697-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. UNIMED CAPARAÓ E SEMPRE SAÚDE. VENDA DO PLANO POR UMA DAS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o regramento do direito consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (artigo 3o, § 2o; art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC).

2. Resta inegável que a Unimed Vertente do Caparaó e a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo e se comunicam por intercâmbio, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo. Assim, o fato de o plano de saúde ter sido negociado com a consumidora aderente através da segunda requerida Sempre Saúde Administradora de Benefícios, não exime a recorrente de responsabilidade.

3. No seguimento de plano de saúde, não se discute a relevância da marca Unimed, de modo que o consumidor adere ao plano ainda que comercializado por pessoa jurídica sem o renome da Unimed. Ora, a teoria da aparência e a teoria da confiança coexistem e visam à proteção da segurança jurídica e da boa-fé objetiva daqueles que, naturalmente, trazem consigo a vulnerabilidade técnica, atribuindo uma vinculação à marca nacionalmente reconhecida em detrimento ficções contratuais firmadas entre a Unimed Vertente do Caparaó e Sempre Saúde, responsável pela negociação do plano de saúde. Em síntese, não se pode acatar a tese da recorrente de que não possui responsabilidade contratual com a parte consumidora, pois, indiscutivelmente, as diversas cooperativas Unimed são integradas entre si por convênios de modo a assegurar a prestação de serviço onde se encontrar o contratante.

4. O descumprimento contratual entre a Sempre Saúde e a Unimed Vertente do Caparaó, seja por inadimplência entre as duas empresas ou por qualquer outro motivo, não pode servir de escudo para deixar a parte vulnerável sem a cobertura do plano de saúde, porquanto a própria recorrente informa que teria ocorrido a rescisão do contrato com a Sempre Saúde em 03/11/2022, ao passo que o parto da autora foi realizado em outubro de 2022, como se infere da nota fiscal da clínica de anestesiologia (ID 50098624) e das comunicações encaminhada apontando a data do parto. Deste modo, cuida-se de assistência buscada ainda na vigência contratual.

6. Quanto à existência do dano moral, resta indiscutível que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera violação aos direitos da personalidade. Porém, no caso em análise, tenho que a conclusão a que se chega é outra, pois a situação vivenciada pela autora não deve ser encarada como singelo aborrecimento decorrente de inadimplemento do contrato.

7. Os contatos mantidos com a Unimed Vertente, via mensagens de aplicativo de celular (ID 50098625 págs. 1 a 12 e ID 50098627 págs. 1 a 12) afastam qualquer dúvida a respeito da situação vexatória e aflitiva imposta à autora. Isso porque já se aproximando a hora de realização do parto, sem que a recorrente lhe desse uma resposta concreta sobre a autorização do procedimento. Desta sorte, levando-se em consideração o quadro gestacional da autora, situação em que normalmente, as gestantes passam a em estado emocional mais fragilizado, certamente foi agravado com retardo ou recusa da cobertura da assistência médico-hospitalar contratada para o parto, evidencia-se, pois, a ocorrência de dano moral passível de indenização.

8. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade um valor justo, porém, sem penalizar excessivamente o infrator.

9. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrado na origem em R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, nem muito menos onerar excessivamente as recorrentes.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.